Tribunal: TJMT
Processo: 1021538-91.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021538-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAGILA MARINA SIMONINI - CPF: 699.131.021-20 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0042-09 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO CANCELADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por dano moral em decorrência de protesto indevido de boleto cancelado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto de título cancelado caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por dano moral; e (ii) saber se o valor da indenização arbitrado se mostra adequado à gravidade dos fatos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A prova documental constante dos autos demonstra o cancelamento do boleto e a posterior ocorrência do protesto indevido, de iniciativa da requerida..

O protesto indevido de título configura ato ilícito (CC, art. 186), gerando o dever de indenizar (CC, art. 927), sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

O valor arbitrado na origem observou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da indenização, não se mostrando excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de título cancelado configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, sendo o dano presumido (in re ipsa). 2. Mantém-se o valor da indenização fixado em primeira instância quando adequado à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1005951-56.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Bom Futuro Agrícola Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por Nágila Marina Simonini, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a ausência de conduta ilícita e de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano. Defende a ausência de prova efetiva do protesto supostamente indevido, especialmente pela não juntada de certidão cartorária. Menciona ainda a inexistência de comprovação de constrangimento real ou negativa de crédito decorrente do protesto impugnado. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada, ao fundamento de que o montante de R$ 15.000,00 se mostra excessivo e desproporcional à gravidade dos fatos, propondo o patamar de R$ 5.000,00 como mais razoável e equitativo. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por alegada inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (id.

278314382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Nágila Marina Simonini move ação de indenização por dano moral contra Bom Futuro Agrícola Ltda., alegando, em breve síntese, que no mês de maio de 2024, negociou a aquisição de quatro caminhões semirreboques de propriedade da ré, no valor unitário de R$ 150.000,00, totalizando R$ 600.000,00. Contudo, somente três caminhões foram entregues, sendo o pagamento correspondente de R$ 450.000,00 quitado. Em razão da demora na transferência dos veículos, a autora solicitou o cancelamento da compra do quarto veículo (placa NUB2B55) e a baixa do respectivo boleto bancário nº 1149434.

Segue alegando ter sido informada pela própria ré, por meio de mensagens via aplicativo
WhatsApp
, que o boleto havia sido cancelado. Apesar disso, em julho de 2024, foi surpreendida com o protesto indevido do referido boleto, no valor de R$ 150.000,00, sem qualquer notificação prévia, conforme determina a Lei nº 9.492/1997.

Relata que, diante da omissão da ré, notificou-a extrajudicialmente em 09.08.2024, tendo o protesto sido cancelado somente em 12.08.2024, o que reforça o reconhecimento tácito do erro pela ré.

Prossegue asseverando que a negativação indevida lhe causou abalo à sua imagem e restrição de crédito, comprovada por negativa de crédito junto à empresa Shop Materiais de Construção Eireli, sendo o protesto a única restrição em seu CPF.

Defende que o dano moral decorre
in re ipsa
, dispensando prova específica, e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização de R$ 15.000,00, com correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios de 20%.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. (id. 278314376).

Inconformada, a requerida, ora apelante alega que a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a ausência de conduta ilícita e de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano. Defende a ausência de prova efetiva do protesto supostamente indevido, especialmente pela não juntada de certidão cartorária. Menciona ainda a inexistência de comprovação de constrangimento real ou negativa de crédito decorrente do protesto impugnado. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada, ao fundamento de que o montante de R$ 15.000,00 se mostra excessivo e desproporcional à gravidade dos fatos, propondo o patamar de R$ 5.000,00 como mais razoável e equitativo. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Tenho que a questão é simples e não comporta maiores digressões
.

De proêmio, nas contrarrazões, a apelada
Nágila Marina Simonini
pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
afasto a preliminar suscitada
.

Superado esse ponto, o
cerne da questão cinge-se à análise da responsabilidade civil da apelante pelo protesto indevido de título cancelado, bem como à verificação da adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral, arbitrado em R$ 15.000,00 pela sentença de origem.

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a ré o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstraram o fato desconstitutivo do direito da autora.

Conforme a moldura fática delineada nos autos, restou incontroverso que a autora, ora apelada, negociou com a ré/apelante a aquisição de quatro veículos semirreboques no valor unitário de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalizando R$ 600.000,00. Ocorre que apenas três foram entregues e pagos, tendo havido a desistência expressa do quarto veículo (placa NUB2B55) e, por consequência, o pedido de cancelamento do respectivo boleto bancário de n.º 1149434.

Assim, a prova documental é farta e inequívoca. Dentre os documentos acostados aos autos, merece destaque o recibo de cancelamento do protesto emitido pelo 4º Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Rondonópolis/MT (id.

278313949), no qual consta expressamente a empresa ré como credora do título protestado, demonstrando cabalmente que o apontamento decorreu de sua iniciativa. A isso se somam a notificação extrajudicial enviada pela autora (id. 278313945) e as mensagens trocadas com representante da ré (id.

278313947), que confirmam o cancelamento da dívida.

Deste modo, evidente que o protesto indevido do título configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar, nos moldes do art. 927 do mesmo diploma.

A tese defensiva de ausência de prova documental hábil, pela não juntada de certidão cartorária do protesto, não se sustenta. A certidão de protesto não é a única forma idônea de prova: o recibo oficial de cancelamento expedido pelo cartório é documento público dotado de fé pública, hábil a comprovar a existência do protesto, bem como a sua autoria.

De outro lado, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano já mencionado.

In casu
, verifica-se o nexo de causalidade pelo fato de os transtornos sofridos pela autora só terem ocorrido em face da negligência da ré, que não empreendeu o cuidado necessário, levando à protesto título cancelado.

Aliado à isso, é possível verificar que houve negativa de crédito à autora, conforme se extai do documento id. 278313944.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido, já manifestou esta Terceira Câmara,
in litteris
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
” (RAC n.º 1005951-56.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.03.2022 – destaquei).

Ora, há de se concluir pela responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu, motivo pelo qual passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da parte ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados e a capacidade da parte, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença, deve ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025